Tribunal: STF
Processo: RHC 60270
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-24
Data de publicação: 1982-09-24

Ementa:
1. PROCESSO PENAL. O ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EXIGE
EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO OU INDIRETO, QUANDO A INFRAÇÃO
DEIXAR VESTIGIO; MAS O ART. 167 LHE CONTEMPERA O RIGOR, DIZENDO QUE,
QUANDO NÃO FOR POSSIVEL O EXAME DO CORPO DE DELITO, POR HAVEREM
DESAPARECIDOS OS VESTIGIOS, A PROVA TESTEMUNHAL PODERIA SUPRIR-LHE A
FALTA.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RTJ, 89/110).
3. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL REJEITADA.